Tribunal: TJES
Processo: 0015765-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015765-08.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS DA COSTA BELARMINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO

Cuida-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
DOUGLAS DA COSTA BELARMINO
, inconformado com a sentença
inclusa no
T
ermo de
A
udiência de
Instrução e Julgamento de fls. 211/219
dos autos físicos
(conteúdo virtualizado no id
3667150
)
, prolatada pel
a
magistrad
a
da
4
ª Vara Criminal de
Vitória
, que julgou

parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 307 do Código Penal,
à pena de 0
6
(
seis
) ano
s

de reclusão
e 0
4
(
quatro
) meses de
detenção,

além d
o pagamento de
5
50 (
quinhentos e
cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
semi
aberto
.

Ao analisar os presentes autos, constato que o presente recurso não observou um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, razão pela qual não merece ser conhecido.

Por oportuno, destaco que é de conhecimento notório que, em se tratando de recurso de apelação criminal, como no caso sob exame, estabelece o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, que o prazo para interposição da apelação é de 05 (cinco) dias, que devem ser contados, segundo entendimento jurisprudencial manso e pacífico, a partir da data da intimação do réu e do seu defensor, o que se der por último.

Examinando o caderno processual, verifico que o advogado constituído para a defesa do apelante
DOUGLAS DA COSTA BELARMINO
,
Dr. João Guilherme de Martim Vettorazzi, OAB/ES 22.401 (fl. 120 dos autos físicos –
conteúdo virtualizado no id
3667150
, foi intimado pessoalmente da sentença condenatória em 24/02/2022, conforme consta
no
T
ermo de
A
udiência de
Instrução e Julgamento de fls. 211/219
dos autos físicos
(conteúdo virtualizado no id
3667150
)
.

Verifico, ainda, que o acusado
DOUGLAS DA COSTA BELARMINO
restou intimado
pessoalmente
em
15
/0
3
/202
2
, e que ao ser questionado pelo Oficial de Justiça,
não
manifestou interesse em não recorrer da sentença prolatada,
salientando que “
Deixará a cargo do(a) Advogado(a).
”,
haja vista o conteúdo da certidão de fl.
240-verso
dos autos físicos
(conteúdo virtualizado no id
3667150
)
.

No entanto, observo que em 04/04/2022, ou seja, após o transcurso do prazo para interposição de eventual recurso por parte da defesa de
DOUGLAS DA COSTA BELARMINO
, que se encerrou em 21/03/2022, o advogado constituído para a defesa da acusada WAISLA RAMOS PEREIRA DA SILVA
,
Dr. Renato Medeiros Ricas, OAB/ES 14.844, conforme instrumento procuratório juntado à fl. 97 dos autos físicos –
conteúdo virtualizado no id
3667150,
protocolizou
o petitório
de fl. 243
dos autos físicos –
conteúdo virtualizado no id
3667150,
onde,
estranhamente,

interpôs
recurso de apelação em face da
sentença
inclusa no
T
ermo de
A
udiência de
Instrução e Julgamento de fls. 211/219
dos autos físicos
(conteúdo virtualizado no id
3667150
),
em favor do réu
DOUGLAS
,
tendo em vista não ser responsável pelo patrocínio da defesa dele.

Apesar de tal situação,
nota-se que a intempestividade
do recurso apresentado
é inquestionável
, eis que entre as datas da última intimação e da interposição da suposta irresignação defensiva por parte da defesa de
DOUGLAS DA COSTA BELARMINO
transcreveu prazo superior ao previsto
no art
igo
593 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA DEFESA NÃO CONHECIDO.
A ausência de algum dos requisitos processuais retira do recurso a possibilidade de ser conhecido, como é o caso dos autos, já que a Apelação foi interposta fora do prazo a que se refere o art. 593 do Código de Processo Penal.
(TJMG; APCR 0432531-82.2011.8.13.0024; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Rubens Gabriel Soares; Julg. 22/02/2022; DJEMG 25/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CAUTELAR DE MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. INTERPOSIÇÃO TARDIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1 – As medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei Maria da Penha, possuem caráter penal, devendo ser adotado o procedimento previsto no Código de Processo Penal, com os recursos e prazos previstos na aludida legislação.
2 – Assim, a apresentação do Recurso de Apelação deve ser feita no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 593, do CPP. 3 – In casu, ultrapassado o referido prazo, restou latente a intempestividade na interposição do referido recurso. 4 – Preliminar acolhida para não conhecer do recurso interposto, por se
r intempestivo.
(TJES; APCr 0017853-24.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/10/2021; DJES 03/11/2021)

Ante o exposto, diante da demonstração da ausência de um dos requisitos de admissibilidade,
acolho a preliminar suscitada de ofício
, para não conhecer o recurso interposto por
DOUGLAS DA COSTA BELARMINO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L –
RECURSO DA DEFESA
–
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL
–
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO
–
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL
–
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Preliminar de intempestividade recursal
suscitada de ofício
: Conforme previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de recurso de apelação prolatado em face das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular é de 05 (cinco) dias úteis. Assim, tendo sido a apelação protocolada depois do transcorrer do prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados da última intimação válida, constata-se a intempestividade da apelação interposta. Preliminar reconhecida de ofício. Apelação não conhecida.
DECISÃO
preliminarmente de ofício, à unanimidade, não conhecer do recurso interposto, nos termos do voto do Eminente Relator.